Tribunal: CARF
Processo: 13005.901249/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.901249/2014-40
ACÓRDÃO
1101-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PREMIUM TABACOS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. RECURSO ESCORADO EXCLUSIVAMENTE EM ALEGAÇÕES
PRECLUSAS.
TOTAL
INOVAÇÃO
DA
LINHA
DE
DEFESA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.
Estando o recurso voluntário escorado exclusivamente em matéria
preclusa, carregando na integralidade de seu bojo novas razões de defesa,
em evidente inovação recursal, impõe-se determinar o seu não
conhecimento, por absoluta impossibilidade processual para seguimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901249/2014-40
2

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
PREMIUM TABACOS DO BRASIL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto das PER/DCOMP no
17558.78105.311013.1.3.02-0190 para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o
crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, nos valores ali
elencados, em relação ao ano-calendário 2011, conforme peça inaugural do feito e demais
documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fl. 12, da DRF em Santa Cruz do Sul/RS, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/10, a qual fora julgada procedente em parte pela 5a Turma da DRJ 07,
no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 107-
006.601, de 22 de março de 2021, de e-fls. 110/122, sem ementa nos termos da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as estimativas
compensadas confirmadas nos sistemas fazendários foram capazes de gerar somente parte do
saldo negativo de IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte,
referente ao período de apuração sob análise.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 131/137,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, não homologando integralmente, assim, a declaração de compensação
promovida, aduzindo para tanto que a existência do crédito atinente ao ano-calendário 2011 resta
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901249/2014-40
3
incontroversa, mormente considerando as retenções na fonte procedidas no decorrer do período
sob análise e objeto de pedido de compensação.
Suscita que, nos termos da previsão contida no inciso III, § 4, do art. 2o, da Lei
Federal no 9.430/96, não resta dúvidas de que os valores retidos a título de imposto de renda,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, é autorizado por lei que sejam
deduzidas para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado e, por
conseguinte, possam compor ao final do ano-calendário o Saldo Negativo de IRPJ.
No entanto, assevera que, nesse ponto, a decisão de primeira instância, (acórdão
nr.107-006.601), no item 11.10, simplesmente alegou para não analisar as retenções na fonte
ocorridas durante o ano-calendário de 2011, exercício 2012, de que “11.10. Quanto a possíveis
retenções na fonte não foram objeto de questionamento, assim não serão consideradas na
composição do saldo credor”, o que não representa a realidade dos fatos.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que, em sua manifestação de inconformidade
a Recorrente deixou claro que está submetida à apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) pelo recolhimento mensal do imposto de renda e que este é calculado com base nas regras
de estimativa mensal, nos termos do art. 2o, da Lei Federal no 9.430/96, que estabelece no inciso
III, § 4, de que “do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;”.
No mesmo sentido, acrescenta que, em outro ponto da Manifestação de
Inconformidade, a Recorrente deixou claro que o imposto retido na fonte além de poder ser
compensado com o IRPJ e que pode ser somado ao Saldo Negativo, conforme o art. 32 da Lei no
8.981/95, art. 2o da Lei no 9.430/96 e art. 18 da IN SRF no 390/04, conforme excerto da defesa
inaugural transcrito na peça recursal.
Alternativamente, mesmo considerando que, de fato, a contribuinte não alegou tal
matéria na manifestação de inconformidade, não poderia a autoridade julgadora de primeira
instância desconsiderar as retenções na fonte em favor da recorrente, devendo ter procedido
pesquisas nos sistemas fazendários, de maneira a verificá-las e admiti-las, sobretudo com esteio
no princípio da verdade material. A corroborar sua tese, traz à colação nesta oportunidade
demonstrativo extraído da página da Receita Federal que demonstram as retenções ocorridas no
ano-calendário 2011, no valor de R$ 290.554,58.
Neste cenário, alega que não resta dúvida de que deve ser reconhecido na
composição do Saldo Negativo de IRPJ do ao-calendário 2011, exercício 2012, o valor relativo as
retenções na fonte no valor de R$ 290.554,58.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901249/2014-40
4

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Não obstante as razões de fato e de direito suscitas pela contribuinte, sua peça
recursal não reúne condições de conhecimento, como passaremos a demonstrar.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte o direito creditório
requerido, não homologando integralmente, portanto, as declarações de compensação
promovidas pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ,
relativamente ao ano-calendário 2011, consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
Pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, aduzindo para tanto que a
existência do crédito atinente ao ano-calendário 2011 resta incontroversa, mormente
considerando as retenções na fonte procedidas no decorrer do período sob análise e objeto de
pedido de compensação.
Suscita que, nos termos da previsão contida no inciso III, § 4, do art. 2o, da Lei
Federal no 9.430/96, não resta dúvidas de que os valores retidos a título de imposto de renda,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, é autorizado por lei que
sejam deduzidas para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado e,
por conseguinte, possam compor ao final do ano-calendário o Saldo Negativo de IRPJ.
No entanto, assevera que, nesse ponto, a decisão de primeira instância, (acórdão
nr.107-006.601), no item 11.10, simplesmente alegou para não analisar as retenções na fonte
ocorridas durante o ano-calendário de 2011, exercício 2012, de que “11.10. Quanto a possíveis
retenções na fonte não foram objeto de questionamento, assim não serão consideradas na
composição do saldo credor”, o que não representa a realidade dos fatos.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que, em sua manifestação de inconformidade
a Recorrente deixou claro que está submetida à apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) pelo recolhimento mensal do imposto de renda e que este é calculado com base nas regras
de estimativa mensal, nos termos do art. 2o, da Lei Federal no 9.430/96, que estabelece no inciso
III, § 4, de que “do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;”.
No mesmo sentido, acrescenta que, em outro ponto da Manifestação de
Inconformidade, a Recorrente deixou claro que o imposto retido na fonte além de poder sem
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901249/2014-40
5
compensado com o IRPJ e que pode ser somado ao Saldo Negativo, conforme o art. 32 da Lei no
8.981/95, art. 2o da Lei no 9.430/96 e art. 18 da IN SRF no 390/04, conforme excerto da defesa
inaugural transcrito na peça recursal.
Alternativamente, mesmo considerando que, de fato, a contribuinte não alegou tal
matéria na manifestação de inconformidade, não poderia a autoridade julgadora de primeira
instância desconsiderar as retenções na fonte em favor da recorrente, devendo ter procedido
pesquisas nos sistemas fazendários, de maneira a verificá-las e admiti-las, sobretudo com esteio
no princípio da verdade material. A corroborar sua tese, traz à colação nesta oportunidade
demonstrativo extraído da página da Receita Federal que demonstram as retenções ocorridas no
ano-calendário 2011, no valor de R$ 290.554,58.
Neste cenário, alega que não resta dúvida de que deve ser reconhecido na
composição do Saldo Negativo de IRPJ do ao-calendário 2011, exercício 2012, o valor relativo as
retenções na fonte no valor de R$ 290.554,58.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
A rigor, diante da evidente inovação (integral) das alegações recursais, o presente
recurso sequer reúne condições para seu conhecimento, uma vez que a totalidade de seu
conteúdo encontra-se atingida pela preclusão consumativa, eis que não ofertadas em sede de
impugnação. É o que se extrai do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, como segue:
“Decreto no 70.235/72 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/1991 a
30/09/1995 PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS
PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente
admitidos em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das
provas e argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão
de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte para
reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase
recursal de julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre
aspectos já pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901249/2014-40
6
no duplo grau de jurisdição, que deve ser observado no contencioso
administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta parte. COFINS -
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada,
em procedimento de fiscalização, a falta de cumprimento da obrigação tributária,
seja principal ou acessória, obriga-se o agente fiscal a constituir o crédito
tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é privativa, vinculada
e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza, expressamente, a
cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao mês-
calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não
pagos no vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega
provimento.” (Terceira Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167,
Acórdão no 203-07328, Sessão de 23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, uma vez não reconhecido o direito
creditório pela autoridade fazendária de origem, mediante Despacho Decisório, de e-fl. 12, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, de e-fls. 02/10, insurgindo-se contra o
DD, repousando suas alegações de defesa tão somente nas estimativas compensadas/pagas, as
quais, em seu entendimento deveriam compor o saldo negativo do IRPJ pretendido, o que veio a
ser admitido no Acórdão recorrido.
Relativamente às pretensas retenções na fonte que pretende fazer compor o saldo
negativo do IRPJ, a contribuinte não dissertou uma linha sequer, como restou muito bem
ressaltado pelo julgador recorrido, in verbis:
“[...]
11.10. Quanto a possíveis retenções na fonte não foram objeto de
questionamento, assim não serão consideradas na composição do saldo credor.
[...]”
E, ao contrário do que alega a contribuinte, de fato, na defesa inaugural não se
tratou momento algum de eventuais retenções na fonte, ora arguidas, como ela própria acabou
por reconhecer em pedido alternativo do recurso voluntário, “jogando” a obrigação de
comprovação do direito creditório à autoridade julgadora fazendária, olvidando-se que em
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901249/2014-40
7
processos dessa natureza, pedidos de compensação, o dever de comprovação do direito é de
quem alega.
É bem verdade que em processos que envolvem pedidos de compensação, por
vezes, o caminho probatório apresenta-se mais alargado, conquanto que se verifique um princípio
de direito ou de prova aduzido desde a defesa inaugural, passando-se pelo diálogo entre as partes
no decorrer do processo. Mas não é que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a contribuinte,
alterou totalmente a linha argumentativa do seu pleito em sede de recurso voluntário, pegando
um gancho, talvez, na própria decisão quando ressaltou que não entraria nesta análise/discussão
de eventuais retenções na fonte, uma vez não suscitadas/requeridas pela contribuinte.
Constata-se, assim, que o presente recurso não tem condição alguma de ser
conhecido, uma vez que a integralidade de suas alegações é inovadora e, o seu conhecimento e
análise, acaba por incorrer em evidente supressão de instância, uma vez que tais inovações
recursais, obviamente, não foram levadas ao conhecimento e análise do julgador recorrido,
malferindo, ainda, princípio da não surpresa.
Neste aspecto, mister registrar não ser comum deixarmos de conhecer o recurso
voluntário em razão da preclusão, uma vez que tais peças recursais, ainda que por vezes
apresentadas com inovações de alegações, acabam trazendo as argumentações pretéritas
lançadas em sede de defesa inaugural e passíveis de conhecimento, o que nos conduz, via de
regra, ao conhecimento do recurso, tratando-se das matérias pertinentes e simplesmente não
conhecendo das demais razões preclusas.
Mas não é o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a contribuinte inova
integralmente a linha de defesa, não sendo possível, neste cenário, o conhecimento da peça
recursal, como acima demonstrado. Aliás, é o que se infere da jurisprudência deste Colegiado,
senão vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 17 do Decreto no. 70.235/1972, reputar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, de
modo que, via de regra, consideram-se preclusas as alegações trazidas em
Recurso Voluntário, que não foram abordadas pelo contribuinte em sede de
impugnação. [...]” (Processo no 10380.731175/2017-45 – Acórdão no 3402-
011.349 – Sessão de 30/01/2024 – Unânime)
Por todo o exposto, estando a peça recursal apresentada em absoluta
desconformidade com a legislação de regência e princípios que regem o processo administrativo
fiscal, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901249/2014-40
8
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 162
DF CARF MF
Original